Tribunal: STF
Processo: ARE 1517897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PREVI. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. REGULAMENTO APLICÁVEL. SÚMULA Nº 288 DO TST. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 108 E 109/2001.



    Tendo em vista que a reclamante se aposentou em 2009, e a viabilidade da alegação de violação do art. 68, § 1º, da Lei Complementar 109/01, e de má aplicação da Súmula nº 288 do TST, é de se prover o agravo de instrumento para examinar o recurso de revista obstado. Agravo de instrumento provido. 



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PREVI. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO.



    Ao apreciar com repercussão geral os Recursos Extraordinários nº 586.453/SE e 583.050/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Justiça Comum julgar ação mediante a qual se deduz pedido de complementação de aposentadoria. Todavia, modulou os efeitos da decisão proferida, fixando entendimento no sentido de que todas as reclamações trabalhistas que tenham sido sentenciadas até o dia 20/02/2013 devem permanecer sob a competência desta Justiça Especializada. Como a presente ação teve o mérito julgado por Magistrado do Trabalho em data anterior ao marco temporal estabelecido, a competência, in casu, é da Justiça do Trabalho. Precedentes. Não conhecido.



    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.



    A prescrição da pretensão às diferenças de complementação de aposentadoria será sempre parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de reflexo de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação, situação não verificada nos autos. Correta a incidência da Súmula nº 327 do TST, o que impõe o óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Não conhecido.



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. REGULAMENTO APLICÁVEL. SÚMULA Nº 288 DO TST. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 108 E 109/2001.



    A moldura fática delineada no acórdão regional, insuscetível de alteração nesta instância extraordinária, por força da Súmula nº 126 do TST, é no sentido de que ao tempo da admissão do reclamante (29/09/1988) vigia norma regulamentar que estabelecia sistemática de cálculo mais vantajosa para o benefício previdenciário, a prosperar a pretensão quanto à observância daquele critério, quando da sua aposentadoria, ocorrida em 30/06/2009, ou seja, depois da vigência das Leis Complementares nos 108 e 109 de 2001. Nos termos do item III da Súmula nº 288 do TST, "após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos". Na hipótese, a Corte Regional determinou a aplicação do regulamento empresarial vigente à época da admissão da autora, entendimento em contrariedade com o verbete citado. Recurso de revista conhecido e provido. 



    CUSTEIO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Aqui a matéria não resulta prejudicada, uma vez que foram deferidas várias parcelas salariais, as quais podem ser aferidas para o cálculo do benefício, no confronto com o Regulamento vigente à época da aposentadoria da reclamante, conforme decidido no tópico anterior. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que tanto a patrocinadora quanto os participantes têm o dever de arcar com as respectivas cotas-parte para o custeio do plano de benefícios de aposentadoria, por força do art. 202, caput e § 3º, da CF; 6º da LC 108/2001 e 21 da LC 109/2001. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA TESTEMUNHAL E DIVISOR. 



    O TRT expressamente enfrentou o questionamento do Banco, no sentido de que “a prova testemunhal produzida no feito corroborou a tese obreira quando ao fato de que não era permitido aos funcionários anotarem a totalidade da carga horária nos registros de presença, o que conduz à irregularidade dos respectivos registros”. Em relação ao divisor, constata-se que nas razões dos embargos de declaração não há indicação da Súmula nº 113 do TST. Intactos os artigos 93, IX, da Constituição da República e 832 da CLT. Não conhecido. 



    JORNADA DE TRABALHO. VALIDADE DO PONTO ELETRÔNICO. Não há manifestação do TRT sobre a existência de norma coletiva (art. 7°, XXVI, da CF/88), nem suscitou o reclamado negativa de prestação jurisdicional sobre tal questão, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST. Ademais, o Regional decidiu com base no depoimento testemunhal transcrito, concluindo pela imprestabilidade dos cartões de ponto pois “não era permitido aos funcionários anotarem a totalidade da carga horária nos registros de presença”. Portanto, a presunção de veracidade dos cartões de ponto foi elidida com base na prova oral produzida nos autos. Aplicação da Súmula nº 338, II, do TST. Incide o óbice da Súmula 333 do TST. Decidindo o TRT com base nas provas dos autos, não há que se falar nas regras de distribuição do ônus da prova. Intactos os artigos 818 da CLT e 333, II, do antigo CPC. Não conhecido.



    CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224, § 2º, DA CLT. 



    O TRT reformou a sentença, deferindo à reclamante pagamento de horas laboradas além da 6ª hora diária, por entender que ela não exercia função de confiança, com base na transcrição da prova testemunhal, que corroborou as alegações da reclamante, no sentido da ausência da fidúcia necessária para o enquadramento no parágrafo 2° do art. 224 da CLT. No presente caso, o que importa são as atribuições que foram cometidas ao empregado, de forma a distingui-lo no desempenho de suas atividades, conforme determina a Súmula 102 do TST. A circunstância de o empregado perceber gratificação de função, não inferior a um terço de seu salário, não é suficiente para caracterizar o cargo confiança. Intactos os dispositivos indicados. Não conhecido.



    BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.



    Constata-se que foi aplicada a Orientação Jurisprudencial n° 394, da SDI-I do TST, e as Súmulas nºs 115 e 172 do TST. Também “já determinada a exclusão dos dias não laborados, a observância da evolução salarial e a compensação dos valores pagos sob idêntico título”, de maneira que não comporta reforma a decisão do TRT. Ademais, constata-se que o TRT não emitiu juízo de valor sobre a base de cálculo das horas extras somente com o vencimento-padrão e os anuênios, com exclusão da gratificação de função, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST. Não conhecido.



    HORAS EXTRAS - INTERVALO PREVISTO NO ART. 384 DA CLT.



    A decisão regional, ao reputar devido o pagamento das horas extras, em razão da não concessão do intervalo previsto no art. 384 da CLT à reclamante, decidiu em consonância com o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte, no Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de Revista TST-IIN-RR-1540/2005-046-12-00.5. Portanto, o recurso de revista tem o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST, uma vez que vigente, à época da ocorrência dos fatos, o art. 384 da CLT, posteriormente revogado pela Lei 13.467/17. Não conhecido.



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    No tocante à solidariedade e à legitimidade ad causam, a controvérsia não foi dirimida em face do disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula 297 do TST. Ademais, decidiu o TRT em consonância com a jurisprudência desta Corte, considerando que a fundação que assegura a complementação de aposentadoria é a “longa manus" do Banco do Brasil, não se podendo cogitar de ilegitimidade passiva ad causam, tampouco excluir a solidariedade. Precedentes. O recurso de revista tem o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Não conhecido.



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. REGULAMENTO APLICÁVEL. SÚMULA Nº 288 DO TST. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 108 E 109/2001. 



    A moldura fática delineada no acórdão regional, insuscetível de alteração nesta instância extraordinária, por força da Súmula nº 126 do TST, é no sentido de que ao tempo da admissão do reclamante (29/09/1988) vigia norma regulamentar que estabelecia sistemática de cálculo mais vantajosa para o benefício previdenciário, a prosperar a pretensão quanto à observância daquele critério, quando da sua aposentadoria, ocorrida em 30/06/2009, ou seja, depois da vigência das Leis Complementares nos 108 e 109 de 2001. Nos termos do item III da Súmula nº 288 do TST, "após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos". Na hipótese, a Corte Regional determinou a aplicação do regulamento empresarial vigente à época da admissão da autora, entendimento em desalinho com o verbete citado. Recurso de revista conhecido e provido.



    DIVISOR DE HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. NOVA REDAÇÃO DA SUMULA Nº 124 DO TST.



    O divisor aplicável à categoria dos bancários será sempre 180 (cento e oitenta) para o labor em jornada de 6 (seis) horas diárias (artigo 224, cabeça, da Consolidação das Leis do Trabalho) e 220 (duzentos e vinte) para o labor em jornada de 8 (oito) horas diárias (artigo 224, § 2º, da CLT), independentemente de considerar-se o sábado dia útil não trabalhado ou dia de repouso semanal remunerado. Nesse sentido, a nova redação da Sumula nº 124 do TST. No caso dos autos, constata-se que a autora estava submetida à jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, razão pela qual aplicável o divisor 180. Recurso de revista conhecido e provido. 



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. 



    A decisão regional merece reforma, pois proferida em contrariedade às Súmulas nºs 219, I, e 329, do TST, porquanto a reclamante não está assistida por sindicato da categoria profissional. Recurso de revista conhecido e provido.



    IV - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 100%. 



    Não houve discussão no TRT sobre a tese da reclamante (artigos 59 e 225 da CLT), o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST. Não conhecido. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. O TRT não emitiu juízo sobre as verbas elencadas pela reclamante para a base de cálculo das horas extras, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST. Não conhecido. 



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. 



    O TRT decidiu que a prova pericial transcrita, “é conclusiva no sentido de que a reclamante não é acometida de doença ocupacional ou portadora de incapacidade, encontrando-se apta para o exercício de suas atividades cotidianas, inclusive, as laborais”. Além disso, concluiu pela inexistência do nexo de causalidade e de culpa do reclamado. O direito a danos morais, fundado em acidente do trabalho, supõea existência de dano, o nexo de causalidade, bem como a culpa do empregador. No caso em tela, o TRT de origem, com base nas provas dos autos, reputou não comprovados os requisitos necessários. Portanto, intactos os artigos lº, III, 5º, X, 7°, XXII, XXVIII, da Constituição Federal; 186 e 927 do Código Civil. Arestos inespecíficos, porquanto não abordam as mesmas premissas fáticas expostas pelo TRT (Súmulas 23 e 296 do TST). Não conhecido.



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE META



    O TRT decidiu com base nas provas dos autos, no sentido de que “a autora não conseguiu provar prejuízo ou o assédio moral que diz ter sofrido durante o vínculo, que, vale dizer, corresponde a uma espécie de ‘terror psicológico’ direcionado ao empregado no ambiente de trabalho”. Também consignou que a prova testemunhal demonstrou apenas a “exigência generalizada por parte do banco para que os funcionários produzissem mais”. No caso em tela, o TRT de origem, com base nas provas dos autos, reputou não comprovados os requisitos necessários à pretensão. Portanto, intactos os artigos lº, III, 5º, X, 7°, XXII, XXVIII, da Constituição Federal; 186 e 927 do Código Civil. Arestos inespecíficos (Súmulas 23 e 296 do TST). Não conhecido.



    INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO - INALTERABILIDADE DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. 



    Constata-se que o TRT decidiu com base nas provas dos autos, no sentido de que há disposição em norma coletiva sobre a natureza indenizatória das parcelas.



    Nesse contexto, inviável o seguimento do apelo, uma vez que a matéria, tal como tratada no v. acórdão e posta nas razões recursais reveste-se de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, é diligência que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Não conhecido.



    DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. O recurso está fundado em divergência jurisprudência. Todavia, os dois arestos transcritos não contêm a fonte de publicação, o que desatende à Súmula 337 do TST. Não conhecido.



    DIFERENÇAS DE LICENÇA-PRÊMIO. No que se refere ao cálculo da licença-prêmio, a matéria foi tratada no TRT à luz da ausência de impugnação de forma específica dos documentos acostados pelo Banco e que a reclamante não demonstrou o desacerto do pagamento da verba, ônus que lhe competia. Portanto, se cabe ao autor o ônus de provar suas alegações, resulta intacto o art. 818 da CLT. O único aresto é inespecífico (Súmulas 23 e 296 do TST). Não conhecido.



    FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DE VENDA DE 10 DIAS. As razões de recurso não atacam a fundamentação do TRT, no sentido de que a reclamante não produziu prova das suas alegações, o que atrai a Súmula nº 422 do TST. O aresto é inservível ao fim pretendido, porquanto proveniente de Turma desta Corte (alínea “a” do art. 896 da CLT). Não conhecido.



    RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. RESPONSABILIDADE. Não houve discussão sobre a matéria tratada na O.J. nº 400 da SbDI-1 do TST, o que atrai a Súmula 297 do TST. Ademais, o TRT decidiu de acordo com a Súmula nº 368 do TST, o que inviabiliza o recurso, a teor do art. 896, § 7º, da CLT. Não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I; 7º, inciso XXX; e 202, §§ 2ºe 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente